Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723845-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JESSICA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0711423-48.2022.8.07.0009, que tem como autor BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada determinou a exclusão de Henrique Lee Lima dos Santos do polo passivo da demanda, visto que ele não integra a relação jurídica de ID. 131823802 com o banco credor, não sendo devedor do título executivo extrajudicial (ID 197847965): “Primeiramente, determino a retirada do sigilo referente ao documento de ID. 167302524, por ausência de hipótese legal que o ampare (já que contracheque não é abarcado por sigilo bancário ou fiscal). Ademais, intime-se a parte autora para emendar a inicial de execução para: 1) excluir do polo passivo o Sr. Henrique Lee Lima dos Santos, visto que não integra a relação jurídica de ID. 131823802 com o banco credor, não sendo devedor do título executivo extrajudicial; 2) trazer a planilha do débito exequendo, por ser o “demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação” pressuposto processual de constituição do processo de execução, nos termos do artigo 798, I, “b”, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento. Intime-se”. Em sua peça recursal, a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. Em seguida, a agravante afirma que repassou o veículo, objeto dos presentes autos, a HENRIQUE LEE LIMA DOS SANTOS, que assumiu a responsabilidade pela quitação dos débitos. Dessa forma, solicita a extinção da presente ação. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de evitar a penhora das contas bancárias da Agravante. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo. A agravante deixou de apresentar o comprovante de preparo, pois pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A contra JESSICA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA, referente à Cédula de Crédito Bancário, operação no 954213587, para concessão de crédito no valor total de R$ 28.747,93, visando a realização de financiamento do veículo Hyundai, HB20S, ano 2013, placa JKK9605 (ID 131821437). Em que pesem os argumentos despendidos pela agravante, a propriedade do veículo objeto dos autos está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis, o qual prevê: “Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004) Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. § 1o A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes: a) o total da dívida ou sua estimativa; b) o local e a data do pagamento; c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Art. 2oNo caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2oA mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4oOs procedimentos previstos nocapute no seu § 2oaplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974.” Conforme redação do referido decreto-lei, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. Apesar dos argumentos da agravante, não pode um outro negócio jurídico, firmado pela agravante com terceiro, surtir efeitos à instituição financeira, proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada. Note-se que a cessão realizada pela agravante não produz qualquer eficácia em relação à instituição financeira, que é proprietária fiduciária do veículo. Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade da agravante. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO - GRATUIDADE - RECOLHIMENTO DE PREPARO - INCONGRUÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - REVELIA - EFEITOS - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA - SENTENÇA MANTIDA. 1) - O pagamento do preparo no ato da interposição do recurso é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do beneficio da gratuidade de justiça, que por este motivo não pode ser concedida. 2) - Ajuizada a ação de busca e apreensão, não encontrado o bem que garantia o contrato, por força da alienação fiduciária, correta a conversão da ação para de depósito. 3) - Não há exigência legal da obrigatoriedade da citação do réu para que ocorra a conversão da ação de busca e apreensão em depósito, bastando que o bem não seja encontrado ou que não esteja na posse do devedor. 4) - Inexiste ofensa ao princípio do contraditório quando teve a parte oportunidade para se manifestar acerca da conversão e não o fez, considerando que o princípio do contraditório é formado pelos elementos da informação e possibilidade de reação. 5) - Ausente a contestação e sendo os direitos tratados nos autos disponíveis, inexiste qualquer óbice para a aplicação do instituto da revelia, que traz, como regra geral, ter-se como verdadeiros os fatos, e, em consequência, o atendido do pedido inicial. 6) - Sendo o contrato de financiamento de veículo firmado exclusivamente entre o recorrente e o banco recorrido, onde o apelante se compromete a pagar as prestações na data de seu vencimento, a justificativa de transferência do bem a terceiro, sem anuência da instituição financeira, não afasta a responsabilidade da parte contratante pelo descumprimento das prestações. 7) - Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (20110910225222APC, Relator(a): Luciano Moreira Vasconcellos, DJE: 10/3/2014) “BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO VEÍCULO. ANUÊNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. I - A questão de mérito é unicamente de direito; portanto incumbe ao Juiz conhecer diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, art. 330, inc. I, do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II - Ausente a anuência do credor fiduciário, não produz efeitos a transferência da posse do bem feita a terceiro, permanecendo o devedor cedente responsável pelas obrigações assumidas no contrato. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva. III - Apelação desprovida. (20100310356040APC, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 22/10/2013) Assim, não foram preenchidos os requisitos para deferimento da pretensão liminar e, portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada e, no mérito, a manutenção do polo passivo da demanda em nome de HENRIQUE LEE LIMA DOS SANTOS. Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 17:13:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador